Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INSUMO AGRÍCOLA (TRATOR). CIRCULAÇÃO DE BENS ENTRE PROPRIEDADES RURAIS. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. ÔNUS DO AUTOR EM COMPROVAR A CONDIÇÃO DE PRODUTOR RURAL E TRANSPORTE DE BEM ENTRE DUAS FAZENDAS DE SUA PROPRIEDADE. FATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Pretensão recursal para anular o débito fiscal.
Inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Autor que não comprova o simples trânsito do bem de uma propriedade para outra, o que não afasta a caracterização da obrigação tributária e do posterior fato gerador.
O recorrente não comprou sua condição de produtor rural, bem como não há prova de que é proprietário de duas fazendas.
Ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).
Exigência de nota fiscal eletrônica, documento juntado aos autos que seria nota fiscal física, contudo está ilegível, fatos que tornam a documentação inidônea.
Sentença mantida por seus próprio fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDECIR MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 052.476.689-44 (REPRESENTANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020